Tribunal: TJSP
Processo: 2202418-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de despesas condominiais julgadas procedentes, em fase de cumprimento de sentença, sendo deferida a penhora e avaliação dos imóveis. Inconformismo em relação à decisão que nomeou perito judicial para avaliação dos imóveis e imputou ao agravante o ônus de pagar pelos honorários periciais para avaliação dos mesmos. Com efeito, para que seja admitido o

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de despesas condominiais julgadas procedentes, em fase de cumprimento de sentença, sendo deferida a penhora e avaliação dos imóveis. Inconformismo em relação à decisão que nomeou perito judicial para avaliação dos imóveis e imputou ao agravante o ônus de pagar pelos honorários periciais para avaliação dos mesmos. Com efeito, para que seja admitido o agravo, fora das situações previstas no art. 1.015, necessário que a situação implique em inutilidade da apreciação se não apreciado o agravo. Ademais, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização. O perito deve ser da confiança do juiz, cabendo a cada parte a indicação de assistentes técnicos. Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000158288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202418-29.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SOCIEDADE AMIGOS DO PARQUE ITAGUAÇU DA CANTAREIRA, é
agravado IMOBEL SA URBANIZADORA E CONSTRUTORA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202418-29.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2202418-29.2019.8.26.0000
Agravante: Sociedade Amigos do Parque Itaguaçu da Cantareira
Agravado: Imobel Sa Urbanizadora e Construtora
Comarca: São Paulo
Voto no 20147
R.G.
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de despesas
condominiais
julgadas
procedentes,
em
fase
de
cumprimento de sentença, sendo deferida a penhora e
avaliação dos imóveis. Inconformismo em relação à
decisão que nomeou perito judicial para avaliação dos
imóveis e imputou ao agravante o ônus de pagar pelos
honorários periciais para avaliação dos mesmos. Com
efeito, para que seja admitido o agravo, fora das situações
previstas no art. 1.015, necessário que a situação implique
em inutilidade da apreciação se não apreciado o agravo.
Ademais, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele
aferir sobre a necessidade ou não de sua realização. O
perito deve ser da confiança do juiz, cabendo a cada parte a
indicação de assistentes técnicos. Agravo não conhecido.
Trata-se de ação de cobrança de despesas
condominiais julgadas procedentes, em fase de cumprimento de
sentença, sendo deferida a penhora e avaliação dos imóveis.
Agravo de instrumento interposto contra a
decisão que nomeou perito judicial para avaliação dos imóveis e
imputou ao agravante o ônus de pagar pelos honorários periciais
para avaliação dos mesmos. Requer que a avaliação dos imóveis
seja por intermédio de um dos peritos credenciados. Subsidiariamente, que os honorários sejam pagos pelos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202418-29.2019.8.26.0000 -Voto no
3
agravados. Ressalta a uniformização da jurisprudência.
Contrarrazões
apresentadas
às
págs.
1157/1561.
É o relatório.
De início, cumpre assinalar o não cabimento do
recurso, ante o rol do artigo 1.015 do CPC.
E mesmo com a nova orientação do STJ para
que sejam estendidas as hipóteses de admissão do agravo, o
presente recurso não tem lugar.
Com efeito, para que seja admitido o agravo,
fora das situações previstas no art. 1.015, necessário que a
situação implique em inutilidade da apreciação se não apreciado o
agravo.
Matéria recentemente apreciada pelo C. STJ nos
REsp no 1.696.396/MT e 1.740.520/MT, ambos julgados pela
sistemática
dos
recursos
repetitivos.
Conclusão
desses
julgamentos, com estabelecimento de tese jurídica para fins dos
arts 1.036 e seguintes do CPC: "O rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de
instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade
do julgamento da questão no recurso de apelação".
Não é o que se vê dos autos.
Ademais, o juiz é o destinatário das provas,
cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização.
E, como bem constou do despacho agravado, o
perito deve ser da confiança do juiz, cabendo a cada parte a
indicação de assistentes técnicos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202418-29.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Do exposto, não conheço do recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator